Tribunal: TJDFT
Processo: 0728066-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. PRETENSÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. INAPLICABILIDADE DE PRAZO DECADENCIAL. AÇÃO QUE ENVOLVE PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMA 452/STF. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CARACTERIZAÇÃO. COMPOSIÇÃO DE RESERVAS MATEMÁTICAS. OBRIGAÇÃO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
1. O prazo decadencial relaciona-se aos direitos de natureza potestativa, que impõem sujeição aos efeitos jurídicos pretendidos. 1.1. No caso concreto, a parte não pleiteia a resolução contratual, mas sim prestação condenatória, tratando-se de pretensão sujeita ao prazo prescricional. 1.2. Constatado que a ação tem por objeto a revisão do cálculo da suplementação de aposentadoria e, por conseguinte, envolve prestação de trato sucessivo, não se mostra cabível o reconhecimento da decadência do direito, porquanto se trata de pretensão submetida aos efeitos da prescrição quinquenal, ficando prescritas apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede a propositura da ação. Rejeitadas as prejudiciais de decadência e de prescrição.
2. O constituinte originário de 1988, atento à isonomia material, inseriu na Constituição ações afirmativas em favor da mulher, como a aposentadoria com idade e tempo de contribuição inferiores ao do homem, devendo as administradoras de planos de previdência privada igualmente adotarem tratamento isonômico entre os participantes dos gêneros masculino e feminino.
3. O colendo Supremo Tribunal Federal, sob o Tema Repetitivo n. 452 (Recurso Extraordinário n. 639138/RS), consolidou entendimento no sentido de que deve ser considerada inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, inc. I, da Constituição da República), a cláusula de contrato de adesão a plano de previdência privada que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.
4. Cabe à administradora do plano de benefício previdenciário constituir as reservas necessárias para garantir a isonomia de tratamento entre participantes dos gêneros masculino e feminino.
5. Apelação cível conhecida. Prejudiciais de decadência e de prescrição do fundo de direito rejeitadas. No mérito, recurso provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados procedentes. Ônus sucumbenciais invertidos.